Tribunal: TJMT
Processo: 0007455-30.2011.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007455-30.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELIX SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.445.808/0001-04 (EMBARGANTE), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - CPF: 414.130.998-23 (ADVOGADO), RODRIGO MARCHIORO - CPF: 015.095.911-76 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), SEMENTES BIOMATRIX (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 805 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 620 DO CPC/73 (PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE) – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO –
OMISSÕES E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se admite a execução da mesma dívida em processos distintos, sob pena de afronta ao artigo 805 do CPC, correspondente ao artigo 620 do CPC/1973.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE (...). 1. “Em observância ao art. 620, CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um mesmo crédito. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 160.235/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 02/09/1999, DJ 11/10/1999). (...)”.(N.U 0000790-32.2010.8.11.0040, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
HELIX SEMENTES LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, à Apelação Cível n.
0007455-30.2011.8.11.0040
, interposto em desfavor de
RODRIGO MARCHIORO,
ora Embargado.

Em síntese, a Embargante alega que não houve a análise da espécie dos títulos contidos no processo, tendo em vista que, em se tratando de exigência de Cédula de Produto Rural, há de ser observado rito processual próprio para a execução, sendo impossível o ingresso de forma conjunta com os títulos do tipo duplicada, dada a incompatibilidade entre os ritos.

Argumenta ser contraditório reconhecer a existência da dívida e do direito da Embargante, e, ao mesmo tempo, se decidir pela impossibilidade de sua discussão em processos diferentes, sem, contudo, ponderar que os procedimentos processuais são incompatíveis entre si.

Menciona que é fato que não se pode exigir a CPR nos mesmos autos que a duplicata, vez que os ritos processuais são diferentes, não havendo outra alternativa à Embargante senão ingressar com as ações distintas e independentes, observando o rito processual aplicável a cada uma delas,

Defende que os documentos acostados apontam que não se tratam de mesmos executados e os procedimentos não são idênticos, razão pela qual, é de rigor a interposição de ações distintas, sob pena de impossibilitar ao credor perseguir a obrigação.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, dada a impossibilidade de propositura de ação única, nos termos do artigo 780 do CPC, sendo, assim, correta a interposição de ações distintas para exigência dos créditos nestes autos – cujo objeto é a Cédula de Produto Rural e os do processo n. 10133-42.2016.8.11.0040 (duplicatas), reformando-se a sentença e determinando-se o prosseguimento do feito em primeira instância.

As contrarrazões aos embargos de declaração foram ofertadas, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
HELIX SEMENTES LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, à Apelação Cível n.
0007455-30.2011.8.11.0040
, interposto em desfavor de
RODRIGO MARCHIORO,
ora embargado,

sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 805 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 620 DO CPC/73 (PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE) – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não se admite a execução da mesma dívida em processos distintos, sob pena de afronta ao artigo 805 do CPC, correspondente ao artigo 620 do CPC/1973.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE (...). 1. “Em observância ao art. 620, CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um mesmo crédito. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 160.235/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 02/09/1999, DJ 11/10/1999). (...)”.(N.U 0000790-32.2010.8.11.0040, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se a

inviabilidade de executar a mesma dívida em processos distintos, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, à luz do artigo 805 do NCPC, equivalente ao artigo 620 do CPC/1973, bem como em homenagem ao princípio que proíbe a utilização de vias processuais simultâneas visando tutelas idênticas.

Assim, malgrado as alegações da Embargante, no que toca à diferença de ritos em processos que envolvem a CPR e a duplicata, não se admite a execução de mesma dívida em processos distintos, devendo-se, portanto, manter os termos do acórdão recorrido, senão vejamos:

“(...)
Analisando detidamente o feito, tem-se que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a Exequente/Apelante não pode utilizar duas execuções simultâneas para exigir contra pessoas diferentes a mesma dívida. Não há como negar que existem a multiplicidade de títulos e também de devedores; todavia, também não se pode deixar de lado que se trata da mesma dívida.

Desta feita, impõe-se reconhecer a inviabilidade de executar a mesma dívida em processos distintos, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, à luz do artigo 805 do NCPC, equivalente ao artigo 620 do CPC/1973, bem como em homenagem ao princípio que proíbe a utilização de vias processuais simultâneas visando tutelas idênticas.

A propósito colaciono julgado desta Câmara Cível, sob relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE UMA MESMA DÍVIDA EM PROCESSOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE – CPR EMITIDA EM FAVOR DA ENDOSSANTE PARA SIMPLES GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DE SOJA PELO DEVEDOR – NATUREZA CAMBIAL DESNATURADA PELA EMISSÃO DA CPR SOB PREVISÃO CLAUSULAR EXPRESSA DE SE TRATAR DE MAIS UMA “GARANTIA DO FIEL CUMPRIMENTO (DO) CONTRATO” AO LADO DE OUTRAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS EXIGIDAS PARA O MESMO FIM - TÍTULO TRANSFERIDO POR ENDOSSO AO BANCO JUNTAMENTE COM O INSTRUMENTO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA – CONHECIMENTO PELO BANCO DA NATUREZA MERAMENTE ACESSÓRIA E GARANTIDORA DOS TÍTULOS – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO E INJUSTIFICÁVEL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA COMPRADORA/ENDOSSANTE DE ADIANTAR PARA O SOJICULTOR O VALOR NECESSÁRIO AO CUSTEIO INTEGRAL DA SAFRA NEGOCIADA –RECURSO PROVIDO. 1.
“Em observância ao art. 620, CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas vias processuais que visem a tutelas idênticas ou equivalentes em seus efeitos (electa una via non datur regressus ad alteram), não pode o credor, de forma concomitante, ajuizar duas execuções distintas (...) buscando haver um mesmo crédito. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 160.235/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 02/09/1999, DJ 11/10/1999).
2. O comprometimento do pacto principal, afetado pelo inadimplemento inescusável do credor primitivo (comprador/cedente/endossante), contamina também a cessão/endosso e, assim, na cadeia de negócios subsequentes, nenhuma pretensão eficaz pode ser deduzida pelo terceiro frente ao devedor com apoio em títulos que, emitidos como simples garantia acessória do contrato, restam comprometidos pelo efeito da própria inexecução do pacto ao qual se destinavam garantir; no mais, por outro lado, o Banco/endossatário sabia – ou podia ter obtido plenamente essa certeza –, que as CPRs não representavam dívidas/direitos cambiais autônomos, sobretudo livres de quaisquer fatores condicionantes em relação aos contratos de compra e venda aos quais se encontravam formalmente atreladas como simples acessórios adminiculares; e mais, sabia – ou podia ter obtido plenamente essa certeza –, que os próprios contratos não lhe asseguravam pretensão alguma frente ao devedor, já que o preço do produto não fora pago pela AGRENCO, que, na verdade, lhe transferia direitos inexistentes e apenas formalmente declarados em títulos e contratos “podres”.

(N.U 0000790-32.2010.8.11.0040, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

Com tais apontamentos, malgrado as alegações do Apelante, conclui-se pela manutenção da sentença, especialmente porque apontou que:

“(...) embora possa o credor convocar o devedor principal e demais coobrigados do mesmo débito para que, reunidos em um mesmo processo, respondam pela dívida na medida da responsabilidade patrimonial assumida por cada um, não se admite o acionamento individual de cada devedor, isto é, por meio de processos distintos, para que respondam pelo débito originário da mesma relação de direito material subjacente (...)”. (ID. Num. 21717461 – pág. 3)

Quanto ao pedido alternativo, tenho que ele não se mostra inviável por esta via, devendo tal pedido ser procedido perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, o qual após a análise de pertinência processual pode fazer o seu juízo acerca do requerimento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020